Tribunal: TJMT
Processo: 1015001-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1015001-30.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de concessão de medida cautelar, proposta por Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso – Sinjusmat, representado por seu presidente Rosenwal Rodrigues dos Santos, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do § 5o do inciso II do art. 2o da Lei complementar n. 654, de 19 de fevereiro de 2020, de iniciativa do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, que majorou o desconto da contribuição previdenciária ordinária dos servidores e ampliou a sua base contributiva, em virtude de suposta ofensa aos arts. 10, X; 15; 16; 145, §§ 2o e 6o; 139, §§ 1o e 2o; 216, §§ 1o ao 4o; 149, § 1o; 150, IV, da Constituição de Mato Grosso.
Sustenta, o requerente, que “anteriormente a aprovação da LC 654/2020, a incidência dos 11% a título de contribuição previdenciária se dava sobre os valores que excediam o valor do teto do valor pago de aposentadoria do Regime Geral (INSS), que atualmente é de R$ 6.101,60. O servidor que recebia em valor menos do que o teto do valor pago de aposentadoria do Regime Geral (INSS) não tinha qualquer incidência a título de contribuição previdenciária. Após, a aprovação da Lei Complementar n.o 654/2020, a incidência a título de contribuição previdenciária não é mais de 11%, mas sim de 14%”.
Averba, ademais, que a majoração vergastada ofende regras da Constituição Federal, tais como: “A) a irredutibilidade dos subsídios, a independência funcional (III do artigo 95, “c” do inciso I do § 5o do artigo 128, artigo 2o e § 1o do artigo 127); B) a vedação ao confisco tributário (IV do artigo 150); C) a exigência de correspondência entre majoração de contribuição e majoração de benefícios (§ 5o do artigo 195); D) o direito de propriedade (XII do artigo 5o); E) a impossibilidade de discriminação pela atividade exercida (II do artigo 150); o direito à previdência social com participação equânime no financiamento (artigos 6o e 194); as garantias do sistema contributivo (artigo 40 e § 11 do artigo 201); F) a finalidade beneficiária das contribuições arcadas pelos agentes políticos envolvidos (XI do artigo 161); G) a exigência de estudo atuarial (artigo 40). (...) Finalmente, todos os dispositivos constitucionais aludido são pela razão da simetria constitucional de reprodução obrigatória pela Constituição Estadual de Mato Grosso. Tais como no Artigo 10, inciso X; Artigo 15; Artigo 16; Artigo 145, §2o e 6o; Artigo 139, § 1°e 2°; Artigo 216, § 1° ao 4°; Artigo 149, § 1°; Art. 150, inciso IV.”
Com base nesses fundamentos, postula a concessão de medida cautelar para suspender a vigência do ato legislativo apontado como inconstitucional; e, no mérito, a declaração da sua inconstitucionalidade.
Em que pesem as assertórias deduzidas pelo requerente, não se vislumbra, nesta oportunidade, excepcional urgência para justificar a submissão do exame do pleito liminar ao Plenário do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, sem ouvir o requerido, como faculta o art. 10, § 3o da Lei n. 9.868/99, daí por que determino a intimação do Poder Executivo de Mato Grosso, na pessoa do seu Governador ou quem fizer as suas vezes; bem assim da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio de seu procurador, para que se manifestem, querendo, sobre o pedido de urgência deduzido na prefacial, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos preconizados na parte final do caput do art. 10 da citada Lei federal c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Após, dê-se vista destes autos à Procuradoria-Geral de Justiça para a devida manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2020.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Relator.
(assinado digitalmente)